Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709049-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIANO PAULO MACEDO, FRANCISCO BESERRA DE MORAIS, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, GENOLINO RODRIGUES DE SOUSA, ILDINER BATISTA LIMA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 19603985) interposta por FRANCISCO BESERRA DE MORAIS, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, GENOLINO RODRIGUES DE SOUSA e ILDINER BATISTA LIMA em face da decisão interlocutória ID 19603980, proferida nos autos do pedido de cumprimento da sentença estabelecido no Mandado de Segurança n° 0005777-23.2012.8.07.0018, que não recebeu o cumprimento de sentença dos exequentes sob o argumento que não houve a comprovação de que eles eram sindicalizados ao tempo do ajuizamento da ação ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta e Autarquias - SINDIRETA (ID 19603979). Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese, em suas razões recursais (ID 19603985), que a sentença proferida nos autos do mandado de segurança beneficiou toda a categoria, filiados ou não ao sindicado SINDIRETA, de modo que os exequentes fazem jus ao recebimentos dos valores devidos. Ressaltam que de acordo com o inciso III do art. 8o da Constituição Federal e segundo o Supremo Tribunal Federal, o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa (RE 555.720-AgR), atuando como verdadeiro substituto processual de toda a categoria e não apenas de seus filiados. Destacam que o SINDIRETA não limitou seu pedido apenas aos seus filiados e que a sentença beneficiou toda a categoria e não apenas aos sindicalizados. Pugnam que o título executivo judicial proveniente da coisa julgada beneficie os apelantes, independente dos servidores sem filiados ao SINDIRETA. Ao final, requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o conhecimento e provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença para que seja recebido o cumprimento de sentença e determinado pagamentos dos valores devidos. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 19603999, suscitando preliminar de não conhecimento do apelo e, no mérito, o não provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Enfrento, inicialmente, a preliminar de não conhecimento da apelação, arguida pelo Distrito Federal, ora apelado, sob o fundamento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Tenho que a preliminar suscitada merece acolhimento. Dou os motivos. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Com efeito, da sentença cabe apelação, nos exatos termos do art. 1.009 do CPC, sendo agraváveis as decisões interlocutórias que versarem sobre os temas inseridos nos incisos do art. 1.015, e parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, o Juízo de origem proferiu decisão interlocutória (ID 19603979) que não recebeu o cumprimento de sentença de 4 dos 5 exequentes, ante a não comprovação de filiação ao sindicado no tempo do ajuizamento da Mandado de Segurança no 0005777-23.2012.8.07.0018. Logo, tratando-se de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, o recurso adequado seria o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. Convêm ressaltar que por se tratar de erro grosseiro que viola o texto expresso de lei, não é o caso de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Este eg. Tribunal já enfrentou a questão, firmando posicionamento no mesmo sentido do ora exposto. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Constitui erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação da teoria da fungibilidade, a interposição de Apelação Cível, em vez de Agravo de Instrumento, contra decisão não terminativa proferida em fase de Cumprimento de Sentença (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), motivo pelo qual se impõe o não conhecimento do recurso manejado. Precedentes. Apelação Cível não conhecida. (Acórdão 1216311, 07035738020178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019.” “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Acolhimento da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em contrarrazões, por manifesta inadmissibilidade. 2.1. O ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis que não extinguiu a execução. Tão somente suspendeu a exigibilidade da condenação ao pagamento da verba advocatícia, condicionando a continuidade do procedimento à comprovação de mudança da situação financeira da executada. 2.2. Logo, não pode ser impugnada mediante apelação, conforme disposto no art. 1.009 e no parágrafo único do art. 1.015, ambos do CPC. 2.3. Trata-se de erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade para se admitir a interposição do apelo. 3. Precedente da Casa: ‘1. Todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo é decisão interlocutória, sujeita, portanto, à interposição do agravo de instrumento. 2. Por se tratar de decisão interlocutória, que não julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, o recurso adequado para impugná-la é o agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro.’ (5a Turma Cível, 07050980620178070018, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe de 01/06/2018). 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1189247, 07065219820178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019)”. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.”[1], situação que não ocorre no presente caso. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de sentença, mas sim de decisão interlocutória, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, inviabilizando o seu conhecimento. Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA pelo apelado e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora